Tribunal: TJPA
Processo: 0002663-26.2017.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002663-26.2017.8.14.0109

APELANTE: ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO, FRANCISCO CHAVES FRANCO

APELADO: MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, VI DA LEI N. 8.429/1992. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO DO AGENTE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.

1.

O cerne dos autos é a ocorrência ou não de ato de improbidade administrativa, por parte dos ora apelantes, em decorrência de ausência de prestação de contas, nos termos do artigo 11 da Lei n° 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa - LIA.

2
.

Compulsando os autos, verifico que o Prefeito antecessor, Francisco Franco, respondia como Prefeito Municipal, quando da assinatura do Convênio n° 080/2016, em 02.05.2016 (Id nº 5385352 – p. 19 – Convênio n. 080/2016-SEDUC)

3.

Além disso, ressalto que embora o Apelante Francisco Franco tenha anexado aos autos, o Decreto Legislativo n. 003/2016, no qual consta a renúncia do mesmo ao Mandato de Prefeito Municipal de Garrafão do Norte, não o fez em momento oportuno, tendo anexado tal documento aos autos somente em sede de apelação.

4.

Diante disso, entendo que não se sabendo, com precisão, a data do desligamento de Francisco Franco e, sabendo-se que Antônio Araújo permaneceu na chefia do Executivo Municipal até 31/12/2016, ambos devem responder sobre a prestação de contas relativas ao Convênio n° 080/2016.

5.

Ademais, nos termos do documento costado ao Id nº 5385350 - Pág. 9 - Termo de Compromisso, tem-se que Antônio Araújo fora o ordenador de despesas do Convênio 080/2016, portanto, é responsável pela prestação de contas de seus atos por ser responsável pela aplicação orçamentária (art. 70, Parágrafo Único, da CF/88).

6.

Repito que Antônio Araújo afirmou que encaminhou os recursos aos fins a que se destinavam, contudo não juntou aos autos qualquer documento comprovando tal alegação e não há nos autos qualquer comprovação de prorrogação de prazo para prestação de contas por parte da SEDUC, como menciona o apelante.

7.

Pelo exposto, infere-se
com absoluta certeza, de que os gestores municipais detinham pleno conhecimento acerca da obrigatoriedade de prestar contas acerca do dinheiro público que lhes cabia gerir, até porque se trata de obrigação legal.

8.

Diante disso, entendo que resta delineado o elemento subjetivo do dolo genérico no caso dos autos.

9.

Recursos de apelação CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS E NEGAR PROVIMENTO À AMBOS
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de março de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Tratam os autos sobre Recursos de Apelação interpostos por
Antônio Pereira de Araújo e Francisco Chaves Franco
, com vistas à reforma da Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte, nos autos da Ação por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
Município de Garrafão do Norte
.

O Juízo a quo julgou procedente a presente Ação de Improbidade Administrativa, condenando os réus Francisco Chaves Franco e Antônio Pereira de Araújo por atos de improbidade administrativa previsto no inciso VI, do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, aplicando-lhes pena de multa pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um, em prol do erário municipal, bem como decretando a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado do feito, tudo nos termos do art. 12 , da Lei n. 8.429/1992. (Id n° 5385357)

Inconformado, Antônio Pereira de Araújo interpôs Recurso de Apelação, alegando que o Autor induziu o Juízo a erro, na medida em que, ao apresentar sua Manifestação Prévia, deixou claro que prestou contas do Convênio questionado, bem como que encaminhou os recursos aos fins a que se destinavam. (Id n° 5385362)

Alega que inexiste nos autos provas sobre a ausência do dever de prestar contas pelo Recorrente, logo, sustentou que não há que se falar em prejuízo ao erário.

Assim, por entender que a Inicial se baseia em fato inexistente, quer seja pela prestação de contas realizada pelo Apelante, quer pela ausência de provas, a Decisão impugnada deve ser reformada, razão pela qual pugnou pelo provimento do Recurso, para reformar a Sentença primária.

Francisco Chaves Franco também interpôs Recurso de Apelação, alegando que a Manifestação Preliminar se reporta a documentos que comprovariam a renúncia do Recorrente e sua homologação pela Câmara Municipal, razão pela qual sustentou que cumpriu com seu encargo processual de fazer prova dos fatos impeditivos do direito do Autor. (Id n° 5385363)

Nesse ínterim, disse que caberia ao Juízo primário baixar o processo em diligência, para suprir omissões, determinando-se a Emenda à Inicial, o que, não ocorreu.

Aduz que, embora se considere que a Manifestação Preliminar tenha seguido sem os documentos que comprovariam a data da renúncia do Apelante, esse fato foi informado pela própria peça inicial, como ocorrido no início do mês de junho de 2016. Destacou que, se o Autor relatou que o Apelante renunciou ao cargo, era seu encargo informar a data daquele fato, sob pena de inépcia da Inicial.

Destaca que a renúncia ao seu mandato de prefeito se deu, de forma incontroversa, no início do mês de junho/2016, pelo que, considerando que os recursos do Convênio 080/2016, objeto da presente demanda, passou a ser gerido no final do mês de junho/2016, pelo que sustentou que a responsabilização pela sua correta aplicação não pode ser atribuída ao Apelante.

Aduz que a obrigação de prestar contas é do prefeito sucessor, pelo que sustentou que o Juízo primário se equivocou quanto ao julgamento.

Ressalta que, embora a primeira parcela do Convênio tenha sido liberada ainda durante sua gestão, este não a geriu, pois, com a sua renúncia, a mesma permaneceu depositada em conta corrente da Municipalidade. Lado a isso, informou que a data de sua renúncia ao cargo de prefeito foi 03.06.2016, juntando documentos e asseverando sobre a possibilidade de fazê-lo em sede de Apelação.

Por fim, pugna pelo provimento do Recurso, para declarar a nulidade da Decisão recorrida, para que a Ação seja julgada improcedente com relação ao Apelante.

Em contrarrazões a parte apelada alegou que a conduta dos Recorrentes se enquadra como ato de improbidade administrativa, destacando que os mesmos deixaram de prestar contas quando eram obrigados a fazê-lo, pelo que o Município ficou impossibilitado de firmar convênios com a SEDUC para o transporte dos alunos da rede pública estadual de ensino. (Id n° 5385415)

Pontua que os Requeridos foram notificados pela Prefeitura para prestarem contas, mas não o fizeram. Posto isto, pugnou pelo desprovimento dos Recursos, para manter a Sentença
in totum.

O Ministério Público de 2º grau se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, desprovimento dos recursos de apelação interpostos (Id nº 7843558).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço dos Recursos de Apelação interpostos.

O cerne dos autos é a ocorrência ou não de ato de improbidade administrativa, por parte dos ora apelantes, em decorrência de ausência de prestação de contas, nos termos do artigo 11 da Lei 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa - LIA.

O apelante Francisco Franco alega que não teve gerência sobre os recursos encaminhados por meio do Convênio 080/2016, pois havia renunciado ao mandato de Prefeito no início de junho/2016.

Por sua vez, Antônio Araújo sustenta que prestou contas do Convênio questionado, bem como afirmou que encaminhou os recursos aos fins a que se destinavam, contudo não juntou aos autos qualquer documento comprovando tal alegação.

Compulsando os autos, verifico que o Prefeito antecessor, Francisco Franco, respondia como Prefeito Municipal, quando da assinatura do Convênio 080/2016, em 02.05.2016 (Id nº 5385352 – p. 19 – Convênio n. 080/2016-SEDUC):

Por este instrumento, o ESTADO DO PARÁ (...), através de sua SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC, (...) e o
MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE, (...)
neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. FRANCISCO CHAVES FRANCO
(...). [Grifo nosso].

Dessa forma, entendo que a alegação de que não teria responsabilidade acerca da prestação de contas do referido Convênio não merece prosperar.

Além disso, ressalto que embora o Apelante Francisco Franco tenha anexado aos autos, o Decreto Legislativo n° 003/2016, no qual consta a renúncia do mesmo ao Mandato de Prefeito Municipal de Garrafão do Norte, não o fez em momento oportuno, tendo anexado tal documento aos autos somente em sede de apelação. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO. ACOLHIDA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DIANTE DA ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 430 DO CPC/15. DIREITO PRECLUSO. PREFACIAL REFUTADA. MÉRITO. SUPRESSÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL . . .Ver ementa completaATRIBUÍDOS À MAGISTRADA INTEGRANTE DO QUADRO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. ÔNUS QUE COMPETIA EXCLUSIVAMENTE À PARTE AUTORA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA 00345726820128140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 17/05/2021, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 25/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO CONVERTIDO EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES – PRESERVAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONFERIDA A AMBAS AS PARTES – TUTELA DE URGÊNCIA – EFEITOS DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO – MANUTENÇÃO – ARTS. 1.008 E 1.012 DO CPC/15 – INTERVENÇÃO MINISTERIAL – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 178 DO CPC/15 – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA –
JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – INVIABILIDADE DOS PLEITOS - PRODUÇÃO PROBATÓRIA PRECLUSA – ART. 278 DO CPC/15
– MÉRITO – FUNGILIDADE DAS POSSESSÓRIAS – ART. 554 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE DE CON- VERSÃO DOS PEDIDOS A FIM DE GARANTIR PROTEÇÃO COR- RESPONDENTE AO DANO – COMPROVAÇÃO DA POSSE POR MEIO DE TÍTULO DE PROPRIEDADE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 557, PA- RÁGRAFO ÚNICO, CPC/15 – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – RECONVENÇÃO NÃO ACOLHIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RR - AC: 08098980220168230010 0809898-02.2016.8.23.0010, Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 28/06/2019, p.)

Dessa forma, registro que a juntada de documentos após as fases postulatória e instrutória é medida excepcional, adotada apenas quando envolver documento novo ou quando a parte demonstrar que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial e contestação, comprovando o motivo que a impediu de juntá-los nesses momentos processuais (art. 435 do CPC/2015).

No caso concreto, os documentos juntados em sede de apelação não configuram documentos novos, tampouco fora indicada a impossibilidade de juntada anterior, sendo inviável a pretensão de juntada após o encerramento da instrução, motivo pelo qual devem ser desconsiderados os documentos juntados apenas em sede de apelação
pelo recorrente Francisco Franco.

Diante disso, entendo que não se sabendo, com precisão, a data do desligamento de Francisco Franco e, sabendo-se que Antônio Araújo permaneceu na chefia do Executivo Municipal até 31/12/2016, ambos devem responder sobre a prestação de contas relativas ao Convênio n° 080/2016.

Ademais, nos termos do documento costado ao Id nº 5385350 - Pág. 9 - Termo de Compromisso, tem-se que Antônio Araújo fora o ordenador de despesas do Convênio n° 080/2016, portanto, é responsável pela prestação de contas de seus atos por ser responsável pela aplicação orçamentária (art. 70, Parágrafo Único, da CF/88).

Repito que Antônio Araújo afirmou que encaminhou os recursos aos fins a que se destinavam, contudo não juntou aos autos qualquer documento comprovando tal alegação e não há nos autos qualquer comprovação de prorrogação de prazo para prestação de contas por parte da SEDUC, como menciona o apelante.

Pelo exposto, infere-se
com absoluta certeza, de que os gestores municipais detinham pleno conhecimento acerca da obrigatoriedade de prestar contas acerca do dinheiro público que lhes cabia gerir, até porque se trata de obrigação legal.

Diante disso, entendo que resta delineado o elemento subjetivo do dolo genérico no caso dos autos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, VI DA LEI N. 8.429/1992. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO DO AGENTE.
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE CONFIGURAÇÃO DO ATO ÍMPROBO, DESDE QUE CONFIGURADO O ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO GENÉRICO OU DA MÁ-FÉ.

PRECEDENTE DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E PROBATÓRIAS QUE EVIDENCIAM O DOLO GENÉRICO DO GESTOR. RÉU QUE ESTAVA NO ÚLTIMO ANO DE SEU SEGUNDO MANDATO (CONSECUTIVO) A FRENTE DA PREFEITURA DE MARITUBA-PA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA ACERCA DE SEU CONHECIMENTO A RESPEITO DA OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE PRESTAR CONTAS. ATRASO DE MAIS DE DOIS ANOS EM PRESTAR CONTAS. INEXISTENCIA DE QUALQUER JUSTIFICATIVA QUE TENHA LEVADO AO IMPEDIMENTO DE PRESTAR AS CONTAS TEMPESTIVAMENTE.
RÉU QUE PROTOCOLOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE O TCM-PA APÓS 30 DIAS DE SUA CITAÇÃO VÁLIDA NO PROCESSO JUDICIAL. GESTOR QUE DEMONSTROU NÃO TER OBJETIVADO CUMPRIR COM SEU DEVER DE PRESTAR CONTAS, MAS SIM DE SE ESQUIVAR DA APLICAÇÃO DA LEI CIVIL. A AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO TEM O CONDÃO DE COMPELIR O GESTOR A PRESTAR CONTAS, MAS SIM TUTELAR DIREITOS INDISPONÍVEIS. ART. 11, CAPUT, DA LEI N. 8429/1992. VIOLAÇÃO DOS PRINCIPIOS DA HONESTIDADE E DA LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - AC: 00250916820098140133 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 12/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 20/08/2019)

Posto isto, entendo que os Recursos interpostos não comportam provimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS E NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença na íntegra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 22/03/2023